Tribunal: TCU
Processo: 017.213/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900122025, modalidade Pregão e Uasg 200360 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva,corretiva, preditiva e conservação de suas áreas externas, com fornecimento de mão de obra com dedicaçãoexclusiva e também sem dedicação exclusiva (sob demanda), incluindo o fornecimento de peças e materiais (sobdemanda), para atender as necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo e suasunidades descentralizadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2149/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação da empresa MR Construtora Ltda., com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90012/2025, conduzido pela Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo visando contratar serviços contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva, preditiva e de conservação de suas áreas externas, com fornecimento de mão de obra (dedicação exclusiva e sob demanda), peças e materiais, no valor estimado de quase R$ 29 milhões e homologado de cerca de R$ 24,8 milhões. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido habilitação indevida da empresa SR Engenharia Ltda. (vencedora do certame), em face da: a) apresentação de planilha de custo com valores zerados para os custos de "administração local" e "lucro", em desrespeito ao art. 9o do Decreto 7.983/2013, gerando irrealidade do item "Bonificações de Despesas Indiretas" (BDI) e inexequibilidade da proposta, com riscos de inexecução contratual; e b) não entrega de documentos obrigatórios, especialmente a demonstração do resultado do exercício (DRE) e a declaração de integralidade dos custos trabalhistas; considerando que, após analisar a inicial, a unidade instrutora entendeu não haver plausibilidade jurídica nas alegações da representante; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis e, portanto, deve ser conhecida; considerando que, conforme análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: a) não há na Lei 14.133/2021 e no edital do certame regra prevendo a desclassificação de licitante que apresente custos zerados em sua planilha de custos; b) na jurisprudência deste Tribunal, a inexequibilidade é tida como "relativa", sendo necessário, antes de desclassificar qualquer proposta com mais de 25% de desconto quanto ao valor estimado, realizar diligências para aferir se a proposta é exequível ( Acórdão 803/2024-TCU-Plenário , relator: Ministro Benjamin Zymler, por exemplo); c) no caso concreto, a proposta não se enquadra no conceito de inexequibilidade disposto no art. 59 da Lei 14.133/2021, haja vista que seu valor total representa 85,89% do valor orçado; e d) a Administração indeferiu recurso da representante com argumentos semelhantes, inclusive amparada na jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1.520/2016 e 1.121/2018, do Plenário, relatores: Ministros Benjamin Zymler e Walton Alencar Rodrigues, respectivamente) e em verificação direta dos documentos de habilitação nas bases oficiais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e na instrução da unidade especializada, em: a) conhecer da presente representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, ante a ausência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.213/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo 1.2. Representante: M.R. Construtora Ltda. (04.272.538/0001-06) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Marcius Vinicius Pucciariello Ruivo (OAB-SP 236.877), representando a M.R. Construtora Eireli 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há